Tribunal: TJSP
Processo: 1502009-20.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Afastada a tese de atipicidade da conduta, face à hipótese de abolitio criminis prevista no Decreto no 9.785/2019 – Decreto suspenso pelo Senado Federal por meio do Decreto Legislativo no 233/2019 - Penas e regime

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Afastada a tese de atipicidade da conduta, face à hipótese de abolitio criminis prevista no Decreto no 9.785/2019 – Decreto suspenso pelo Senado Federal por meio do Decreto Legislativo no 233/2019 - Penas e regime inicial fixados com critério – Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos- Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502009-20.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante
MAURICIO RODRIGUES DA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502009-20.2019.8.26.0542 - Voto no 21.158
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação 1502009-20.2019 Osasco
Apelante: Mauricio Rodrigues da Cruz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 21.158
APELAÇÃO CRIMINAL - Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente
demonstradas Prova robusta a admitir a condenação do réu
Afastada a tese de atipicidade da conduta, face à hipótese de
abolitio criminis prevista no Decreto no 9.785/2019 Decreto
suspenso pelo Senado Federal por meio do Decreto Legislativo no
233/2019 - Penas e regime inicial fixados com critério

Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos- Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 155/163, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar MAURÍCIO RODRIGUES DA
CRUZ, devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso
no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, ao cumprimento de 02 (dois)
anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento
de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
172/183), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
do apelante, quer por atipicidade da conduta, face à hipótese de
abolitio criminis trazida pelo Decreto no 9.785/2019, quer por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502009-20.2019.8.26.0542 - Voto no 21.158
3
insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a aplicação do
instituto da detração penal, declarando-se o tempo de prisão
provisória como tempo de pena já cumprido e, por fim, a isenção do
pagamento de custas.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 185/187 vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu não provimento (fls. 202/208).
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, pois nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 18 de julho de 2019, por
volta das 16 horas, na Avenida Vitor Civita, altura do no 01, bairro
Conceição, cidade e comarca de Osasco, portava uma arma de uso
permitido, da marca “Taurus”, calibre 38, numeração KTL02710,
municiado com dois cartuchos íntegros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas, merece ser mantida por
seus próprios fundamentos, com pequena alteração no tocante às
penas impostas, consoante será oportunamente demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502009-20.2019.8.26.0542 - Voto no 21.158
4
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo, foram suficientes
para atestar a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido, quanto à sua autoria. Além disso, a materialidade do crime
previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, restou comprovada
nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 07/09, auto de exibição e
apreensão de fls. 15/16 e pelo laudo pericial de fls. 145/148, que
atestou a potencialidade lesiva da arma apreendida em poder do
recorrente, verificando que se encontrava apta à realização de
disparos.
O recorrente, tanto em solo policial como em
Juízo, optou pelo silêncio, perdendo valiosa oportunidade de
apresentar sua versão dos fatos.
Os policiais civis que efetuaram a prisão do
apelante, em depoimentos sólidos, coesos e harmônicos entre si,
corroboraram integralmente a versão dos fatos apresentada na
exordial acusatória, afirmando que, no dia e hora ali descritos,
receberam uma denúncia informando que o indivíduo conhecido como
“Mai”, que estava envolvido na prática de crimes, se encontrava
circulando pela Avenida Vitor Civita a bordo de um veículo Kia/Soul,
sendo fornecida a placa do carro. Diante disso, foram ao local
indicado, ao que se depararam com o referido automóvel, vindo então
a emitir ordem de parada. Efetuada a abordagem, em buscar veicular
os agentes encontraram uma arma de fogo no banco do veículo.
Questionado, o insurgente admitiu a posse do revólver e informou que
o teria comprado na zona sul de São Paulo, mas não possuía
autorização legal para o porte do referido artefato. Os agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502009-20.2019.8.26.0542 - Voto no 21.158
5
disseram, ainda, que a denúncia apócrifa relatava que o réu estava
envolvido na prática dos crimes de roubo e sequestro na cidade de
Itaí, porém o apelante alegou que apenas emprestara seu carro, não
tendo qualquer participação dos crimes cometidos na aludida cidade.
As declarações dos policiais que efetuaram a
prisão do apelante têm valor relevante e merecem total credibilidade,
uma vez que se tratam de agentes do Estado no exercício de função
pública, razão pela qual há que se presumir legítimos os relatos por
eles ofertado, mormente quando em consonância com as demais
provas colhidas nos autos. A propósito
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502009-20.2019.8.26.0542 - Voto no 21.158
6
foi suficiente para provar que o insurgente realmente cometeu o delito
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme se
depreende da forte e conclusiva prova amealhada, de modo que a
manutenção da condenação é mesmo de rigor, não havendo que se
falar em insuficiência probatória.
Inviável, ainda, o acolhimento da tese de
atipicidade da conduta, em virtude da abolitio criminis prevista no
Decreto no 9.785/2019.
Registre-se, inicialmente, que o Decreto ora em
questão, juntamente com o Decreto no 9.797 foram revogados pelo
Decreto no 9.844, sendo este ainda sucedido pelos sucessivos
Decretos no 9.845, 9.846 e 9.847, sendo todos posteriormente
alterados pelo Decreto no 10.030/19, sobre os quais há discussão
acerca de sua própria constitucionalidade. Além disso, os dois
primeiros Decretos aqui elencados (no 9.785 e 9.797) foram sustados
pelo Senado Federal por meio do Decreto Legislativo no 233/2019.
Saliente-se que a criação de regras genéricas,
a serem observadas quando da concessão de porte de arma pela
autoridade policial, não cria ampla situação de descriminalização da
conduta.
Desse modo, a conduta do apelante continua
típica, eis que se amoldou perfeitamente ao disposto no artigo 14,
caput, da Lei no 10.826/03, sendo certo que os sucessivos decretos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502009-20.2019.8.26.0542 - Voto no 21.158
7
alteraram algumas situações de posse, bem como a classificação de
uso restrito ou permitido de algumas armas, porém de forma alguma
descriminalizaram a posse ou o porte de armas em geral.
Nesse sentido, assim já decidiu esta Egrégia
Corte:
“(...) No que se refere à alegada abolitio criminis,
registre-se que revogado, em 25 de junho de 2019, o
Decreto 9.785, de 7 de maio de 2019, estando sub
judice a constitucionalidade dos Decretos Presidenciais
editados a respeito da matéria. Ademais, trata-se de
inovação legislativa que visa facilitar a venda e posse
de
arma
de
fogo,
mediante
atendimento
a
determinados critérios legais, e não mera liberação da
venda e posse de arma de fogo, independentemente
de autorização e mesmo que em desacordo com
determinação legal ou regulamentar” (Apelação no
1501232-91.2018.8.26.0567, 12a Câmara Criminal,
Rel. Des. Angélica de Almeida, j. em 25.09.2019)
Feitas
essas
conclusões
e
mantida
a
condenação, passa-se à análise da dosimetria da pena, objeto da
insurgência defensiva.
Na espécie, verifica-se que as reprimendas
foram fixadas em consonância com os critérios definidos em lei, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo apelante, nos termos dos artigos 59, caput, e 68,
ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu quantum, a
qual adoto como razão de decidir e que fica fazendo parte integrante
deste voto, a saber:
“Na primeira fase de dosagem da pena, atenta às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502009-20.2019.8.26.0542 - Voto no 21.158
8
circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena base em 2 (dois) anos de reclusão e multa de 10
dias-multa, calculados em seu mínimo legal, à razão de
1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Em segunda fase de estabelecimento de sanção nada
se verifica a alterar a pena-base.
Na terceira fase da dosimetria não há causas de
aumento ou de diminuição de penas a serem
consideradas. À míngua de outras causas que influam na
quantificação da pena, torno definitiva a reprimenda
aplicada ao réu” (fl. 161).
No
caso
concreto,
em
que
pese
o
posicionamento da MM. Juíza de primeiro grau, entendo presentes os
requisitos insertos no artigo 44, do Código Penal, sendo certo que,
muito embora haja notícias acerca do envolvimento do réu em
práticas criminosas, é certo que tal circunstância não restou
devidamente comprovada nos autos, uma vez que o apelante é
primário e ostenta bons antecedentes, de modo que qualquer
consideração quanto à sua personalidade voltada à criminalidade
revela-se prematura, neste momento processual.
Diante disso, promovo a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção
corporal, com condições a serem especificadas pelo Juízo das
Execuções, bem como prestação pecuniária no importe de 01 (um)
salário mínimo, a ser revertida a entidade a ser indicada também na
fase de execução da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502009-20.2019.8.26.0542 - Voto no 21.158
9
Mantém-se, ainda, o regime inicial aberto caso
descumpridas as condições da referida substituição, uma vez que se
mostra o mais adequado ao caso em tela, nos termos do artigo 33, §
2o, alínea “c”, do Código Penal.
Quanto ao pleito concernente à aplicação da
detração penal, é certo que não merece acolhida, por se tratar de
matéria afeta à alçada do Juízo das Execuções Criminais, consoante
prevê expressamente o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei no
7.210/84, especialmente porque faltam elementos comprobatórios nos
autos do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos por parte do
insurgente, de modo que a análise de tais questões restam
prejudicadas. Dessa forma, inaplicável o disposto no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal nesta instância recursal, ou qualquer
outra medida atinente ao Juízo das Execuções.
Por fim, conforme entendimento pacificado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “o réu, mesmo sendo
beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao
pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do
Código de Processo Penal. Ademais, a suspensão do pagamento
apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais,
haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir
a real situação financeira do condenado” (STJ, AgRg no AREsp no
282202/MG. J. em 21.03.2013).
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso defensivo, a fim de substituir a pena privativa de liberdade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502009-20.2019.8.26.0542 - Voto no 21.158
10
imposta ao réu por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da sanção
corporal, com condições a serem especificadas pelo Juízo das
Execuções, bem como prestação pecuniária no importe de 01 (um)
salário mínimo, a ser revertida a entidade a ser indicada também na
fase de execução da pena, mantendo-se, no mais, nos termos em que
proferida, a r. decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator